Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734954-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A EMBARGADO: MARNEY SILVA PIMENTEL, ROSEMAY MARTINS LEAO PIMENTEL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, já julgados, opostos por G44 BRASIL S.A em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto em face de sentença que decretou a nulidade do negócio jurídico e determinou o retorno das partes ao status quo ante, em ação de cobrança ajuizada por MARNEY SILVA PIMENTEL e ROSEMAY MARTINS LEÃO PIMENTEL. O advogado da parte embargante peticionou informando a revogação do mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito e junta o respectivo termo (IDs 40964423 e 40964424). Até o momento, não houve a constituição de novo procurador, no prazo previsto na lei processual (CPC/15, art. 111, parágrafo único). Dessa forma, intime-se a parte embargante, pessoalmente, para que regularize a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2023 16:29:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador